Tribunal: TJDFT
Processo: 0743930-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743930-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA SOUZA MENDONCA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 67569975). Cuida-se de petição incidental, no bojo da Apelação no 0743930-18.2024.8.07.0001, em que o Apelante, LUIZ FERNANDO SILVA SOUZA MENDONÇA, postula a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alegando que “se trata de verba alimentar no qual o risco de perecimento do direito é latente, bem como existe risco alimentar à família do apelante” (Num. 67569975). A Apelação Cível (Num. 66109895) foi interposta contra a sentença (Num. 66109893) por meio da qual o Juiz de Direito da 24a Cível de Brasília, nos termos do art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, referentes à “suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos diretos na sua conta salário que supere os 35% de seus rendimentos líquidos”, sob o fundamento de que os mútuos mencionados pelo Autor consistem em empréstimos consignados que não ultrapassam o limite de 35%, incidindo à espécie o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ. Nas razões de Apelação (Num. 66109895), o Apelante sustenta que a sentença recorrida afronta a Lei Complementar Distrital no 840, a Lei Distrital no 7239/23 e a Resolução no 4.790/20 do Banco Central, bem como a jurisprudência e o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os descontos estão inviabilizando a manutenção do Autor e de sua família. Alega que o “tema não se enquadra no 1085 do STJ pois aqui houve a solicitação de sustação dos descontos em conta nos termos da resolução d. BACEN, com protocolo 00096509/2024” (Num. 66109895 - Pág. 2). Discorre que o “presente caso é típico de superendividamento no qual o cidadão apesar de possuir emprego e salário fixo de servidor público, encontra-se com a própria sobrevivência e de sua família comprometida em razão do alto grau de comprometimento de sua renda salarial com empréstimos bancários e outras dívidas de consumo” (Num. 66109895 - Pág. 2), ressaltando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Menciona a Teoria do Crédito Responsável, que impõe às instituições financeiras a adoção de medidas que evitem o superendividamento do consumidor por ocasião da concessão de empréstimos, a fim de preservar o patrimônio mínimo do devedor e resguardar a dignidade da pessoa humana. Alega que pleiteou o cancelamento dos descontos, como autorizado no art. 6o da Resolução no 4.790/2020, mas a solicitação foi descumprida. Acusa ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim determinar ao Apelado que se abstenha de efetuar descontos diretamente na conta do Autor e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso. Contudo, entendo que não se justifica a apreciação do referido pleito no Plantão Judicial de 2a Instância. Com efeito, como se observa nos autos, o recurso de Apelação foi concluso à Desembargadora Relatora na data de 14/11/2024 (Num. 66259003), ou seja, mais de um mês antes do recesso forense, sem que o ora Peticionante provocasse a manifestação da Relatora na vigência do expediente forense normal, optando por fazê-lo mais de 30 (trinta) dias após, no presente plantão judicial. Tal constatação afasta a configuração de situação de urgência inadiável apta a acarretar o perecimento do direito do Apelante, entendendo-se que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, deste Tribunal de Justiça, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Ante o exposto, após o recesso forense, determino a normal conclusão dos presentes autos à Relatora original do recurso, Desembargadora MARIA LEONOR LEIKO AGUENA, para apreciação do pedido em referência. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial